Tribunal: TJES
Processo: 5018989-60.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Contribuições Especiais
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018989-60.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: ALYNE STORCH BERNARDINO BOMFIM e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE CARIACICA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS. TEMA 916 DO STF. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. TEMA 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA APENAS QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Processo: 5018989-60.2025.8.08.0012

Recorrente: MUNICÍPIO DE CARIACICA

Recorridas: ALYNE STORCH BERNARDINO BOMFIM e MONICA DE JESUS JEREMIAS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia em apurar a validade dos sucessivos contratos temporários firmados entre as partes e ao consequente direito ao recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Em análise detida dos autos, verifica-se que as recorridas laboraram para o Município de Cariacica como professoras em regime de designação temporária em períodos que, somados, evidenciam uma continuidade que ultrapassa o limite da transitoriedade e da excepcionalidade inerentes ao instituto.

No caso de Alyne Storch Bernardino Bomfim, destaca-se o vínculo nos períodos de:

05/02/2014 a 23/12/2014

02/02/2015 a 23/12/2015

03/03/2015 a 23/12/2015

15/02/2016 a 16/09/2016

20/02/2018 a 21/12/2018

02/02/2022 a 06/05/2024

Na situação de Monica de Jesus Jeremias, observam-se os seguintes lapsos temporais:

01/06/2004 a 31/12/2004

19/05/2008 a 31/12/2008

04/02/2009 a 06/03/2009

15/02/2016 a 23/12/2016

01/02/2017 a 21/12/2017

09/03/2018 a 21/12/2018

20/02/2019 a 23/12/2021

04/02/2022 a 22/12/2023

Frisa-se que, na sentença de origem, foi reconhecida a prescrição sobre as parcelas anteriores a 21/08/2020 na referência dos contratos apresentados.

O caso em tela revela o nítido descumprimento dos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar Municipal nº 17/2007 (Estatuto do Magistério de Cariacica) e pela Constituição Federal. A manutenção das servidoras por sucessivos períodos, sem a demonstração de situação fática excepcional e temporária que justificasse a dispensa continuada de concurso público, caracteriza desvirtuamento da finalidade do art. 37, inciso IX, da CF/88.

Ressalte-se que a alegação de prorrogação contratual em razão da pandemia da Covid-19, com fundamento na Lei Complementar nº 173/2020, não socorre o ente municipal para afastar a nulidade apontada. A necessidade de pessoal para atividades ordinárias da educação constitui demanda permanente que deve ser suprida por servidores efetivos, não podendo a situação de emergência sanitária servir como salvo-conduto para a perpetuação de sucessividades e nulidades contratuais injustificadas que perduraram por anos.

Configurada a nulidade do contrato por ausência de excepcional interesse público e burla à regra do concurso público (Art. 37, II, CF), aplica-se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da Repercussão Geral. Referido precedente assegura ao contratado o direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS, conforme previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e na Súmula nº 22 do TJES. A propósito: “[...]
A nulidade de contratos temporários reiteradamente prorrogados confere direito ao FGTS
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 01265676120118080012, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)”.

No tocante à fixação dos consectários legais e com todas as vênias, tenho que a sentença merece reforma.

A condenação deverá ser atualizada com a incidência de juros a partir da data de cada vencimento, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento (ou do efetivo prejuízo/vencimento) com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (TJES; AC 0002603-85.2018.8.08.0044; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; Publ. 06/03/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para adequar os consectários legais nos exatos termos da fundamentação supra, mantendo a r. sentença incólume em seus demais capítulos.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, diante do provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)